Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o bem furtado possui valor de quase um salário-mínimo e o réu é contumaz na prática delitiva, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de inexpressividade da lesão jurídica causada e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior revela inadequação do comportamento social do réu, autorizando a valoração adversa da conduta social.
4. Para o reconhecimento da causa de redução do arrependimento posterior (art. 16, CP) exige-se que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça, que haja a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente. No caso em análise, o apelante não faz jus ao referido benefício. O aparelho de som foi furtado com a quebra do vidro do veículo, o que demandou dispêndio da vítima para o conserto da avaria. Assim, eventual devolução da coisa furtada não significa a reparação integral do dano.
5. Recurso conhecido e improvido.